Tribunal: TJSP
Processo: 1002396-96.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Fixação de aluguel – Reparos a serem realizados em imóvel – Perito judicial que concluiu que todas as dependências do apartamento foram afetadas – Apartamento que será totalmente pintado e terá o piso laminado refeito – Imóvel que possui moderada área útil construída – Arbitramento de indenização, a título de aluguel, que se justifica pelo período em que se

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Fixação de aluguel – Reparos a serem realizados em imóvel – Perito judicial que concluiu que todas as dependências do apartamento foram afetadas – Apartamento que será totalmente pintado e terá o piso laminado refeito – Imóvel que possui moderada área útil construída – Arbitramento de indenização, a título de aluguel, que se justifica pelo período em que se mostrar necessária a desocupação do imóvel para devida restauração – Arbitramento de indenização em valor equivalente a aluguel de imóvel de dimensões equivalentes na região, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Dano moral – Ocorrência – Vício de construção caracterizado – Situação agravada de maneira desnecessária pela resistência da apelada em reconhecer os vícios e efetuar reparos no imóvel – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova dos prejuízos causados ao apelante em decorrência dos vícios construtivos – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Arbitramento em R$ 10.390,00, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento – Recurso provido.

Sucumbência – Ônus a ser integralmente suportado pela apelada – Honorários advocatícios – Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000537110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002396-
96.2017.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante JONATHAS
GABRIEL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRASIL LAR
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram provimento ao recurso, vencido o 3o desembargador, que declara voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35955
Apelação Cível no 1002396-96.2017.8.26.0337
Comarca: 1a Vara da Comarca de Mairinque
Apelante/Autor: JONATHAS GABRIEL DE OLIVEIRA
Apelada/Ré: BRASIL LAR CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS S/A
Juíza: Camila Mota Giorgetti
Apelação Cível Indenização Fixação de aluguel Reparos a
serem realizados em imóvel Perito judicial que concluiu que
todas as dependências do apartamento foram afetadas

Apartamento que será totalmente pintado e terá o piso
laminado refeito
Imóvel que possui moderada área útil
construída Arbitramento de indenização, a título de aluguel,
que se justifica pelo período em que se mostrar necessária a
desocupação do imóvel para devida restauração Arbitramento
de indenização em valor equivalente a aluguel de imóvel de
dimensões equivalentes na região, a ser apurado em sede de
liquidação de sentença.
Dano moral Ocorrência Vício de construção caracterizado
Situação agravada de maneira desnecessária pela resistência da
apelada em reconhecer os vícios e efetuar reparos no imóvel
Danos morais que se apresentam “in re ipsa” Suficiência da
prova dos prejuízos causados ao apelante em decorrência dos
vícios construtivos Valor que deve refletir a reprovabilidade
da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao
enriquecimento sem causa do ofendido Arbitramento em R$
10.390,00, com incidência de juros a partir da citação e
correção monetária desde o arbitramento Recurso provido.
Sucumbência
Ônus a ser integralmente suportado pela
apelada Honorários advocatícios Fixação nos termos do art.
85, § 2o, do CPC.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização ajuizada por Jonathas Gabriel de Oliveira em face
de Brasil Lar Construção e Empreendimentos S/A julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 299/302, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, apela o autor a fls. 304/322,
buscando a reforma do julgado. Em síntese, sustenta que o laudo pericial
esclareceu que o imóvel apresentou vícios que comprometeram a salubridade
do ambiente, de modo que deve ser reconhecida a ocorrência de dano moral
indenizável. Entende que os fatos narrados ultrapassam o mero
aborrecimento, na medida em que adquirido imóvel novo, com parcelas a
longo prazo com a finalidade de habitação familiar, no entanto o autor foi
exposto a condições impróprias para a convivência humana. Aduz que ao
comprometimento de questões de segurança e habitabilidade do imóvel
contradizem os preceitos básicos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência,
a viabilizar a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano
moral. Requer, ainda, a fixação de aluguel em razão da necessidade de reparo
do imóvel. Afirma que a sentença rejeitou o pedido sem apresentar
fundamentação nos termos do artigo 489, inciso II, do Código de Processo
Civil. Aduz que a necessidade de reparos nas pinturas de paredes e tetos de
toda a extensão do apartamento, bem como a troca completa do piso laminado
importará a desocupação provisória do imóvel a justificar a fixação de
indenização a título de aluguel. Por fim, insurge-se contra a compensação dos
honorários determinada pela sentença, na medida em que vedada pelo
ordenamento processual, requerendo a fixação no importe de 20% da
condenação.
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigar o
autor sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls. 352/334.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
1 - O recurso está em vias de ser provido.
Respeitado o entendimento da douta magistrada
sentenciante, merece acolhimento o pedido de condenação da ré, ora apelada
ao pagamento de indenização ao autor, ora apelado, a título de aluguel.
Com efeito, não deve prevalecer o entendimento
manifestado na r. sentença de que desnecessária a fixação de aluguel
provisório em vista da possibilidade de realização de reparos sem a
necessidade de desocupação do imóvel.
Em
resposta
aos
quesitos
complementares
formulados pelas partes, esclareceu o perito judicial, a respeito da extensão
dos danos, que “De uma maneira geral todas as dependências do apartamento
foram afetadas” (fl. 281).
Ademais,
em
relação
aos
reparos
internos
necessários para devolver ao apartamento objeto da presente ação as
condições normais de habitabilidade, pontuou o expert que “(...) há a
necessidade que o mesmo, após a reparação das fissuras na fachada do
prédio, seja totalmente pintado e refeito o piso laminado” (fl. 279).
Assim, considerada a necessidade de reparos em
todas as dependências do apartamento e tendo em vista que o imóvel possui
moderada área útil construida, consistente em “(...) dois dormitórios, sala,
cozinha, banheiro e varanda, abrangendo 45,46 metros quadrados (...)” (fl.
248), justificado o arbitramento de indenização, a título de aluguel, pelo
período em que se mostrar necessária a desocupação do imóvel para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida restauração, nos termos do quanto requerido na inicial (item III, fl. 19).
Razoável, pois, a fixação de indenização pelo
período necessário ao reparo completo da unidade habitacional, no valor
locativo de imóvel de dimensões equivalentes na região, a ser apurado em
sede de liquidação de sentença.
2 - Cabível, outrossim, a fixação de indenização a
título de danos morais.
Assiste razão ao inconformismo do apelante ao
afirmar que os eventos narrados justificam a condenação pleiteada.
De fato, pese embora o entendimento do MM. Juízo
“a quo”, inegável que o apelante experimentou danos morais que ultrapassam
aborrecimentos comezinhos da vida em sociedade. Verifica-se, da farta
documentação acostada aos autos, a evidenciação de situação capaz de gerar
um excepcional desgaste emocional, na medida em que descoberta a
existência de vícios construtivos no imóvel adquirido, situação que foi agravada
de maneira desnecessária e anormal pela resistência da vendedora apelada
em reconhecê-los e efetuar os reparos necessários à recuperação do bem
imóvel.
Vale dizer, no caso em exame, além de se
presumirem os danos morais “in re ipsa”, em razão da existência comprovada
de vícios no imóvel negociado, inegável que a resistência da apelada também
ocasionou consequências que extrapolaram o âmbito do mero aborrecimento.
Restou provado ou incontroverso que, após a aquisição do imóvel, o apelante
verificou a ocorrência de infiltrações oriundas da laje e das paredes, que
vieram a gerar diversos problemas como gotejamento, umidade, bolor,
fissuras, soltura do piso, manchas na parede e desgaste na pintura, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos no piso laminado e móveis que guarnecem o apartamento, bem como a
perda de roupas atingidas pelo mofo.
Consoante a inicial, “Além dos danos materiais, os
transtornos sofridos pelos requerentes ultrapassam a esfera patrimonial. Os
requerentes sempre sonharam com a casa própria e com a possibilidade de
proporcionar aos filhos uma moradia digna, mas o sonho destruído e o
descaso da requerida em relação às reclamações feitas por eles ensejam dano
ao patrimônio moral que deve ser reparado. Ao contrário do que tanto se
esperou, os requerentes foram submetidos a tumultuados dias: móveis
empilhados e alguns sendo danificados e descartados, baldes espalhados
pelos cômodos, desconforto por não poder dormir nos quartos, ver os filhos
sem entender o porquê de não poderem mais desfrutar do quarto, etc., além
da humilhação por ter de aceitar doação de móveis por não ter dinheiro
suficiente para comprar outros bens” (fl. 15).
Em outras palavras, resta suficiente, para fins de
caracterização da responsabilidade da apelada, a prova dos prejuízos
causados ao apelante em decorrência dos vícios existentes no imóvel para que
seja reconhecida sua responsabilidade de indenizar, motivo pelo qual o
inconformismo do apelante merece acolhimento.
Quanto à quantificação do dano moral, é cediço na
doutrina e na jurisprudência que o valor deve refletir a reprovabilidade da
conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem
causa do ofendido. Em suma, a indenização do dano moral abrange o aspecto
ressarcitório e punitivo, não devendo ser tão branda a ponto de se tornar
inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação de lucro
(Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia Editora
Forense, p. 318).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E para que ela se dê de maneira justa, deve-se
levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do
“quantum”, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico
lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano.
Isto posto, mostra-se exagerado o arbitramento de
indenização no valor pleiteado na inicial (fl. 19), restando adequada a fixação
da verba indenizatória em favor do apelante em R$
10.390,00,
correspondentes a 10 salários mínimos vigentes, com incidência de juros de
mora desde a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.
A atualização monetária dar-se-á nos termos da
Súmula 362, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “a
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data
do arbitramento”, no caso “sub judice”, a da publicação deste acórdão.
3 - Em vista do provimento do recurso, o ônus da
sucumbência deverá ser integralmente suportado pela apelada.
Arcará a associação apelada com o pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor do
patrono do apelante, ora fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos
termos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida
sobre as matérias jurídicas nele insertas.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29202
Apelação Cível no 1002396-96.2017.8.26.0337
Comarca: Mairinque
Apelante: Jonathas Gabriel de Oliveira
Apelado: Brasil Lar Construção e Empreendimentos S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na atribuição do elevado valor deferido.
Houve deferimento de locativos para que a parte A. esperara os reparos e a
meu sentir quase onze mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e sem
falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFIRO PROVIMENTO ao recurso, inda que
parcial, apenas para reduzir os danos morais para cinco mil reais valor esse que, a meu
critério, proporciona justa reparação para a parte.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
116C252A
9
10
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11709AD8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002396-96.2017.8.26.0337 e o código de confirmação da tabela acima.